Tribunal: TJDFT
Processo: 0720075-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720075-52.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA PAULA FREITAS GONCALVES DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mediante a petição de ID 21021405, a agravante informa perda superveniente de objeto, haja vista o pagamento dos créditos tributários de IPVA, IPTU e TLP perseguidos pela administração fazendária da execução fiscal objeto da lide, o que torna irremediavelmente prejudicado o agravo de instrumento em epígrafe. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador